Tribunal: TJES
Processo: 5003176-90.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Associação
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003176-90.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSILDA PEREIRA DA SILVA FIRME
RECORRIDO: UNIAO NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO BRASIL
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003176-90.2025.8.08.0012

RECORRENTE:
ROSILDA PEREIRA DA SILVA FIRME.

RECORRIDO
:
UNIÃO NACIONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO BRASIL
.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro AJG à parte recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR (POR EQUIPARAÇÃO). ASSOCIAÇÃO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA PARA AFERIR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. PROVA COMPLEXA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação declaratória de inexistência de vínculo associativo c/c indenizatória, na qual a autora alega ter identificado descontos indevidos em seu benefício previdenciário (R$1.706,75), realizados pela associação ré, sem seu consentimento ou contratação. Pleiteia a cessação dos descontos, restituição em dobro e indenização por danos morais.

2. A sentença extinguiu o processo sem resolução do mérito, por complexidade da causa. Fundamentou que, diante da apresentação pela ré de termo de filiação com assinatura veementemente negada pela autora, a aferição de sua autenticidade demandaria perícia grafotécnica, prova incompatível com o rito dos Juizados Especiais.

3. Recurso inominado interposto pela autora, pugnando pela reforma da sentença e julgamento de mérito. Argumenta que a perícia é desnecessária, pois outros elementos indicam fraude (endereço incorreto no termo, sede da ré em Brasília-DF, ausência de uso dos benefícios, cancelamento administrativo após a ação, reclamações similares contra a ré). Sustenta que o ônus de provar a validade da contratação era da ré, que não o cumpriu. Requer a concessão da gratuidade de justiça.

4. O recurso não merece provimento. A controvérsia central reside na validade da assinatura aposta no termo de filiação apresentado pela ré. Tendo a autora negado peremptoriamente a autenticidade da assinatura, e sendo esta o elemento central que comprovaria (ou não) a existência da relação jurídica que autoriza os descontos, a realização de perícia grafotécnica mostra-se indispensável para o correto deslinde do feito. Tal prova técnica é considerada complexa e incompatível com os princípios da simplicidade, informalidade e celeridade que regem os Juizados Especiais Cíveis (Art. 3º c/c Art. 51, II, da Lei nº 9.099/95). Os demais indícios de fraude alegados pela Recorrente, embora relevantes, não suprem a necessidade da análise técnica da assinatura, prova essencial diante da controvérsia estabelecida. Correta, portanto, a sentença que reconheceu a incompetência do Juizado Especial Cível em razão da complexidade da causa.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença de extinção sem resolução do mérito por seus próprios fundamentos.

6. Defiro o pedido de gratuidade de justiça à Recorrente. Condeno a Recorrente, vencida, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa (Art. 55, Lei 9.099/95), restando, contudo, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade ora deferida (Art. 98, §3º, CPC).

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)